Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.

3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido da manutenção da decisão agravada que não admitiu desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o embargado por dívida contraída pela pessoa jurídica da qual é sócio.

4. Não há, assim, contradição ou omissão a ser sanada, questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.